Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. DEVER DE MÚTUA ASSITÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO FIXADA ALÉM DAS NECESSIDADES APRESENTADAS. REDUÇÃO. CABIMENTO. RÉU REVEL. CAPACIDADE FINANCEIRA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RENDA MENSAL. ESTIMATIVA PROPORCIONAL.
1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a obrigação alimentar eventualmente devida entre ex-cônjuges ostenta caráter excepcional e transitório, incidindo apenas quando restar comprovada a necessidade do postulante, decorrente de incapacidade laborativa ou patente impossibilidade de inserção no mercado de trabalho. Quando cabível, de regra, deve ser fixada por um período razoável para que o necessitado possa se reorganizar financeira e profissionalmente.
2. Na hipótese, malgrado a autora não apresente incapacidade laboral, não se deve perder de vista que se dedicou integralmente ao lar durante a convivência de 20 anos, razão pela qual não pôde assumir uma profissão, alcançar uma formação tecnicamente tampouco trabalhar, mesmo porque teve dois filhos, de modo que assumiu os cuidados domésticos enquanto o réu arcava com a subsistência familiar.
3. Nessas condições, apesar de ser pessoa nova, resta verificada a dependência econômica do ex-cônjuge em relação ao outro, mostrando-se razoável a pretensão de pagamento de alimentos de acordo com as necessidades alimentares apuradas, no caso, por prazo certo, suficiente para que ela procure meios próprios de subsistência em vista de sua nova realidade.
4. Ainda que considerando as despesas informadas pelo apelante, que é microempreendedor individual, suficientemente apurado, por meio de quebra de sigilo bancário, que sua capacidade financeira comporta os alimentos pretendidos, bastando apenas que a obrigação alimentar em questão seja fixada em consonância com as necessidades alimentares efetivamente verificadas.
5. Considerando as necessidade apresentadas pelo cônjuge alimentando, cabível a redução dos alimentos temporários definidos na sentença, a fim de que melhor se adequem às necessidades efetivamente verificadas, restando apurado que os rendimentos mensais auferidos pelo cônjuge alimentante os comportam, mantendo-se o prazo de pagamento fixado.
6. Apelação parcialmente provida.